Tribunal: STF
Processo: ARE 1557311
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins — TJTO que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 280 e 283 do Supremo Tribunal Federal (doc. 143).  



    Aduz o recorrente que:



    não se pode tratar a ofensa como reflexa, pois a controvérsia gira em torno da inexistência dos requisitos constitucionais formais para a validade da concessão de vantagem pecuniária a servidor público, extrapolando a discussão sobre a legalidade da norma infraconstitucional que institui o piso, para alcançar diretamente o núcleo normativo do artigo 169, § 1º, da Constituição (doc. 156, p. 8 — grifos no original). 



    Refuta, também, o óbice das Súmulas 280 e 283/STF, afirmando que:



    [o] acórdão impugnado foi fundamentado essencialmente na inexistência de previsão orçamentária para o pagamento das verbas remuneratórias reconhecidas, e na inaplicabilidade do Tema 864 ao caso concreto, entendendo erroneamente que se tratava de piso salarial e não de revisão remuneratória com impacto orçamentário (doc. 156, p. 10).



    Por fim, diz que:



    nenhum dos óbices sumulares invocados justifica a inadmissão do Recurso Extraordinário, o qual está devidamente fundamentado em ofensa direta a preceito constitucional, especialmente o artigo 169, § 1º, da Constituição Federal. Impõe-se, portanto, a superação dos fundamentos da decisão agravada e a consequente admissão do recurso para apreciação pelo Supremo Tribunal Federal (doc. 156, p. 11 — grifos no original). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional (Leis Federais n. 12.994/2014 e 13.708/2018), nos termos da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, nos termos da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (doc. 143).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator